Tribunal: TJPA
Processo: 0006126-86.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006126-86.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: BRENO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a aplicação do critério in dubio pro societate, mas afirmar que eventual dúvida acerca do animus necandi deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao princípio constitucional da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade eventualmente presentes na decisão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.

4.

O acórdão embargado reconhece expressamente a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, elementos que autorizam a manutenção da decisão de pronúncia, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

5.

A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim de ocorrência, no relatório de levantamento de local de crime e nos elementos periciais constantes dos autos.

6.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, especialmente das testemunhas Juliana Moura Barbosa e Thaíssa Barbosa Oliveira, além do interrogatório do acusado, que confirmou ter ido ao local dos fatos acompanhado do corréu na data do evento.

7.

Não há omissão quanto ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois o acórdão registra que a pronúncia se fundamenta em provas produzidas em juízo, e não exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial.

8.

Também não se verifica contradição, pois o acórdão apenas reconhece que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada acerca da existência de dolo, da participação do acusado e da procedência da qualificadora, em respeito à competência constitucional do Conselho de Sentença.

9.

A alegação defensiva revela mero inconformismo com a valoração do conjunto probatório realizada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

3.

Não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia se fundamenta em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

4.

A definição acerca do dolo, da participação do acusado e da procedência das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII e LVII, e 93, IX; CPP, arts. 155, 413 e 619; CP, art. 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180.144/GO; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905.858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRENO COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA
, com fundamento no
art. 619 do Código de Processo Penal
, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia que submeteu o embargante a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado previsto no
art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Sustenta o embargante a existência de contradição e omissão no julgado. Afirma, em síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição ao citar precedente do Supremo Tribunal Federal (HC 180.144/GO), segundo o qual não seria admissível a utilização do critério
in dubio pro societate
para justificar a decisão de pronúncia, mas, ao final, teria aplicado raciocínio semelhante ao afirmar que eventual dúvida acerca do
animus necandi
deveria ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

Alega, ainda, a existência de omissão quanto à análise da suposta violação ao
art. 155 do Código de Processo Penal
, bem como ao princípio da presunção de inocência, previsto no
art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e impronunciado o embargante, ou, subsidiariamente, que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, por entender inexistirem os vícios apontados pela defesa.

É o breve relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente recurso em razão deste preencher os requisitos de admissibilidade.

II – DO MÉRITO

Consoante dispõe o
artigo 619 do Código de Processo Penal
, os embargos de declaração têm por finalidade sanar, exclusivamente, omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade eventualmente presentes nas decisões proferidas pelos órgãos colegiados.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão proferido por esta Turma, alegando, em síntese, que o julgado teria incorrido em contradição ao mencionar precedente do Supremo Tribunal Federal que afasta a aplicação do critério
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, mas, ao final, teria adotado raciocínio semelhante ao afirmar que eventuais dúvidas quanto à existência de dolo deveriam ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

Alega, ainda, a existência de omissão quanto à análise da suposta violação ao
art. 155 do Código de Processo Penal
e ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no
art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Todavia, tais alegações não procedem.

A leitura atenta do voto condutor e do acórdão respectivo revela que a controvérsia foi devidamente examinada por esta Turma julgadora, tendo sido expressamente reconhecida a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, elementos que autorizam a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o acórdão embargado consignou que a materialidade do delito restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, do relatório de levantamento de local de crime e dos demais elementos periciais constantes dos autos, bem como que os indícios de autoria foram extraídos dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, especialmente das testemunhas JULIANA MOURA BARBOSA e THAISSA BARBOSA OLIVEIRA, além do próprio interrogatório do acusado, que confirmou ter ido ao local dos fatos acompanhado do corréu na data do evento.

Dessa forma, não há que se falar em omissão quanto à análise do
art. 155 do Código de Processo Penal
, uma vez que o acórdão deixou expressamente consignado que a decisão de pronúncia se encontra amparada em provas judicializadas produzidas sob o contraditório, e não exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Também não se verifica a alegada contradição apontada pela defesa.

O acórdão embargado limitou-se a reafirmar a natureza jurídica da decisão de pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para sua prolação, a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo exigido juízo definitivo acerca da responsabilidade penal do acusado.

Nesse contexto, ao consignar que a análise aprofundada acerca da existência de dolo, da eventual participação do recorrente e da procedência da qualificadora deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, o acórdão apenas observou a competência constitucional do Conselho de Sentença para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, prevista no
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal
.

Não houve, portanto, aplicação da lógica do
in dubio pro societate
, mas apenas a observância do regime jurídico próprio da decisão de pronúncia, que se limita à verificação da viabilidade da acusação.

É consabido, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, os fundamentos que embasam sua convicção, nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal
. Não se confunde ausência de enfrentamento com decisão desfavorável à parte.

Com efeito, constato que a pretensão do embargante visa, unicamente, à rediscussão do mérito da decisão proferida por esta Turma, especialmente no que diz respeito à valoração do conjunto probatório e à suficiência dos indícios de autoria para a manutenção da pronúncia, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

A propósito, cito o seguinte precedente desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 4. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado. 2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024.
(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito, voto por sua
REJEIÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados no acórdão embargado, mantendo-se inalterado o decidido por esta 3ª Turma de Direito Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2026